Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Vistos, etc. A fim de evitar nulidades processuais e de garantir efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante ANA ROSA DE ALBUQUERQUE para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a petição interposta por AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA acostada ao ID 65128836, em que requer seja reconhecida a competência da Justiça Federal para julgamento do feito e a extinção do processo por incompetência da Justiça Comum para apreciar atos de responsabilidade civil concorrente da ANTT e da VLI. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.